Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-75.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRESTADOR DE SERVIÇO PARCEIRO DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DA CONTA POR ERRO DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO PELA RÉ. ÔNUS DA PROVA. ABUSO DE DIREITO. REINTEGRAÇÃO À PLATAFORMA. LUCROS CESSANTES.
1. Foi confirmado pela operadora logística parceira da ré que o caso se tratava de um erro sistêmico, tal como alegado pelo Recorrido.
2. Não bastasse a prova clara de que foi um erro do sistema que culminou na desativação da conta do recorrido, a recorrente apenas alegou que houve empréstimo de conta e uso indevido, não tendo comprovado tal fato. Trata-se de prova de fácil produção à recorrente, bastando a juntada de seus próprios documentos. Enquanto o recorrido comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, inc. I, do CPC/2015, a recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do inc. II do mesmo artigo, pelo que se conclui que a exclusão da conta do recorrido decorreu unicamente de erro do sistema da recorrente e não de conduta do recorrido.
3. Via de regra, no contrato entre aplicativos e parceiros, prevalece a liberdade de contratar, que deve ceder quando há o exercício abusivo do direito, tal como traz o artigo 187 do Código Civil. É necessário observar os princípios que preponderam sobre todos contratos, tais como o da boa-fé objetiva, do consensualismo e da função social do contrato, expostos nos artigos 421 a 426 do Código Civil. O encerramento unilateral da parceria caracteriza-se como abuso de direito, pelo que deve ser mantida a condenação ao restabelecimento do cadastro. Apesar de o artigo 421 do Código Civil assinalar a liberdade negocial, haverá violação à função social do contrato quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetiva do contrato, como se denota do caso em tela.
4. Lucros cessantes. Conforme o art. 402 do Código Civil, as perdas e os danos devidos abrangem o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente se deixou de lucrar. Em face à suspensão da parceria, o Recorrido ficou sem trabalhar por 20 dias. Conforme planilha nos autos, o valor médio de ganho diário auferido pelo Recorrido corresponde a R$ 169,46, que calculados até a data da petição inicial resulta no montante de R$ 3.389,26. Há, pois, demonstração, mais do que suficiente, de prejuízo sofrido pelo Recorrido, de modo que não há fundamento para alterar a sentença. Precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1349507.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.